Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721423-50.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HEITOR BARBOSA MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE ILEGAL DE ARMA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRELIMINAR. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DOS FATOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença, em suas disposições finais, concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, razão pela qual não há interesse recursal em relação a tal pleito. 2. Nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.1.1. Aludida garantia constitucional foi corroborada pelo STF, em sede de repercussão geral (Tema n. 280), que estabeleceu que se as circunstâncias que antecederem o ingresso de policiais em residência, sem autorização do morador, evidenciarem, de modo satisfatório e objetivo, a existência de fundadas razões de que no local ocorre situação de flagrante delito, não se afigura ilicitude a macular o processo penal. 3. Na hipótese dos autos, a dinâmica dos fatos indica que a moradora franqueou a entrada dos policiais na residência, tendo sido inclusive acompanhada por seu advogado. De todo modo, havia fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, de modo a autorizar a busca domiciliar, haja vista as munições encontradas no veículo do réu, somadas à denúncia de que o indivíduo costumava andar armado na região. 4. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, asseverando nulidade da prova coligida, uma vez ofensiva à inviolabilidade de domicílio. Defende, assim, a plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 157 do CPP, pois a turma julgadora, ao afastar a tese de nulidade da prova, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo: “Na hipótese dos autos, a dinâmica dos fatos indica que a moradora franqueou a entrada dos policiais na residência, tendo sido inclusive acompanhada por seu advogado. De todo modo, havia fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, de modo a autorizar a busca domiciliar, haja vista as munições encontradas no veículo do réu, somadas à denúncia de que o indivíduo costumava andar armado na região.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demandaria o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012